Tribunal: TJPA
Processo: 0009416-06.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009416-06.2011.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO CLAUDOMARQUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009416-06.2011.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

APELANTE: FRANCISCO CLAUDOMARQUES DA SILVA
(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Francisco Claudomarques da Silva,
por intermédio do Defensor Público
Daniel Sabbag
, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, que o
condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,

e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos,
pela prática delitiva tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O apelante pretende a absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 6321894).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6321897).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6917335).

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Isto por que, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão (PJe ID nº 6.321.848. pg. 01) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (PJe ID nº 6.321.848. pg. 03) – atestando que o material apreendido se trata de
“oito (08) embalagens tipo ‘peteca’, contendo substância pulverulenta amarelada, confeccionadas em saco plástico incolor, pesando no total 2,29 gramas. O material em questão foi submetido à exames macrossópicos, reações químicas e Cromaografia em Camada Delgada-CCD”
com resultado positivo para
“a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAÍNA”
.

Com efeito os policiais civis que procederam com a averiguação com

posterior apreensão da droga e prisão do recorrente, Marcio Antônio Lopes da Silva e Silvio Cesar Santos de Sousa, em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, declarando, conforme a sentença:

“
as testemunhas arroladas pelo parquet, MARCIO ANTONIO LOPES DA SILVA e SILVIO CESAR SANTOS DE SOUSA, ambos policiais civis, em juízo, sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme, convincente e conclusiva, em síntese, que rememoraram dos fatos expendidos na exordial acusatória, mormente de que houve recebimento de “denúncia” de que haveria tráfico de “drogas” em certo local e, ao chegarem ao referido local, depararam-se com o réu, sendo que o mesmo evadiu-se, tendo uma senhora que estava na residência confirmado que era, de fato, o réu que havia empreendido fuga; relataram, também, que,

no local, encontraram, ainda, petrechos de fabricação de entorpecente ilícito, tendo a testemunha MARCIO ANTONIO recordado que, além dos petrechos, fora encontrada certa quantidade de “droga” e a testemunha SILVIO CESAR SANTOS DE SOUSA recordado que encontraram barrilha, plásticos, linhas, tesoura etc”.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)”. - Grifei.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Como se vê, os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “ter em depósito”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/06/2022